Tribunal: TJSP
Processo: 1006928-16.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
r, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Dano moral caracterizado – Valor fixado em R$10.000,00 que se revela se revela suficiente para atender à dupla função do instituto indenizatório – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006928-16.2022.8.26.0248; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2024; Data de Registro: 23/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/08/2024

Data de publicação:

23/08/2024

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurado com diagnóstico de Anemia Aplástica Grave (CID10: D61.3) – Insurgência contra a sentença que julga improcedente a pretensão autoral para o custeio dos medicamentos ELTROMBOPAGUE na dose de 150 mg diário e VORICONAZOL 200 mg de 12 em 12 horas – Pretensão de reforma da decisão – Cabimento – Inclusão, na apólice, de terapia para a

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurado com diagnóstico de Anemia Aplástica Grave (CID10: D61.3) – Insurgência contra a sentença que julga improcedente a pretensão autoral para o custeio dos medicamentos ELTROMBOPAGUE na dose de 150 mg diário e VORICONAZOL 200 mg de 12 em 12 horas – Pretensão de reforma da decisão – Cabimento – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Rol da ANS – Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Dano moral caracterizado – Valor fixado em R$10.000,00 que se revela se revela suficiente para atender à dupla função do instituto indenizatório – Sentença reformada – Recurso provido.